Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DO BENEFÍCIÁRIO. CLÁUSULA LIMITADORA DE INTERNAÇÃO. COPARTICIPAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E DE RISCO DE DANO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação do beneficiário. Cláusula limitadora de internação. Coparticipação. Suspensão dos efeitos da tutela de urgência. Ausência de plausibilidade do direito invocado e risco de dano. Em um juízo de cognição sumária não se verifica a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da decisão impugnada que deferiu a tutela de urgência para assegurar a cobertura da internação do recorrido. Não se verifica na proposta de adesão ao plano qualquer cláusula restritiva quanto à internação ou a exigência de coparticipação. Em que pese a possibilidade de se estabelecer a coparticipação do segurado/beneficiário (art. 16, inciso VIII, Lei 9.656/1998), tal disposição deve ser expressa, pois se refere à limitação de direitos e, no caso, não se verifica previsão nesse sentido na proposta que foi assinada pelo recorrido, a qual vincula o fornecedor. Ao que parece, a disposição sobre a exigência da coparticipação está estabelecida nas condições gerais do contrato (ID 63050818 processo de origem 0711860-39.2020.8.07.0016), as quais, embora possam integrar o contrato firmado, não há elementos que demonstrem ter a parte tomado conhecimento prévio, nos termos que exige o art. 16 parágrafo único da Lei 9.656/1998. De outra parte, é possível extrair dos relatórios médicos a necessidade de o recorrido permanecer internado (ID 59919626, processo de origem), de modo que não há elementos para sustar os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência. De outra parte, não se vislumbra o risco de dano irreparável, pois em eventual improcedência do pedido, o recorrente poderá exigir os débitos do segurado relativos à coparticipação na internação. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.
E